Tribunal: TJDFT
Processo: 0747395-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0747395-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: ELIZANEIDE ALMEIDA DE LIMA Agravado: COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela executada, ELIZANEIDE ALMEIDA DE LIMA, em face da decisão que, em cumprimento de sentença, deferiu o pedido de penhora parcial de seu salário, a seguir transcrita: “(...) Trata-se de cumprimento de sentença proposta por COOPERFORTE COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTOS LTDA em face de ELIZANEIDE ALMEIDA DE LIMA. Realizada a pesquisa de bens em nome da Executada (ID 236270176), os resultados foram infrutíferos. O Exequente requer, então, a penhora de percentual do salário líquido da Executada. É o relatório. Fundamento e decido. É admissível a penhora parcial do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, desde que não retire sua possibilidade de subsistência. A medida se justifica vez que parcela significativa da população nacional sobrevive dos valores provenientes de seu salário ou provento, sendo raras as pessoas com remuneração superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos. Desse modo, entendo que, sob pena de esvaziar a efetividade da etapa de cumprimento da sentença, a vedação contida no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, deve ser entendida como a vedação a penhora integral do salário, devendo ser feita uma interpretação teleológica da norma em conjunto com todo o sistema jurídico e não isoladamente. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça entendeu pela possibilidade de penhora parcial, mesmo quando não for o caso de dívida não alimentar: (...) Ainda, conforme se verifica no caso dos autos, diversas foram as providências deste Juízo e do Exequente para a satisfação da dívida, não tendo obtido êxito na satisfação até o momento. Não é, por tudo isso, razoável admitir que a execução se prolongue indefinidamente quando reconhecidamente a Executada possui renda mensal apta a viabilizar o adimplemento da obrigação exequenda, sem comprometimento de sua sobrevivência digna. Assim, DEFIRO o pedido de penhora formulado pelo credor (ID 242737666), para determinar ao MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA que retenha do salário da Executada ELIZANEIDE ALMEIDA DE LIMA, CPF no 726.791.071-87, e deposite em conta vinculada aos presentes autos, o importe de 10% (dez por cento) sobre o valor líquido. O desconto deve ser realizado mensalmente, até o adimplemento integral da dívida, no importe de R$ 94.227,64 (noventa e quatro mil, duzentos e vinte e sete reais, e sessenta e quatro centavos), conforme planilha juntada aos autos (ID 235345701), atualizada até maio de 2025. Confiro à presente decisão judicial força de ofício. (...)” A agravante alega que a verba salarial é, em regra, impenhorável; aduz que a penhora de seu salário, ainda que parcial, comprometerá a sua subsistência, ofendendo o princípio da dignidade da pessoa humana e seu mínimo existencial. Requer seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, para obstar a penhora parcial de seu salário. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No mesmo sentido, os artigos 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, preceituam que a Antecipação da Tutela Recursal poderá ser concedida quando demonstrados, cumulativamente, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. No presente caso, verifico a inexistência dos requisitos legais para deferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo. Conforme entendimento jurisprudencial que tem se firmado nesta Eg. 6a Turma Cível do TJDFT, a impenhorabilidade da verba salarial não deve ser compreendida como de caráter absoluto, podendo ser flexibilizada, desde que em percentual que não afete o mínimo existencial da parte devedora. Em análise aos documentos acostados aos autos, a agravante, que trabalha no cargo de Administrador no Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, recebe remuneração bruta mensal de R$9.434,38, a qual, após descontos em folha de pagamento, resulta na renda líquida de R$3.576,43 (ID 77823620). Tal valor comporta penhora parcial, sem que seja inviabilizada a subsistência da agravante, restando quantia razoável para a manutenção das despesas mensais. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PESQUISAS DE BENS. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FOLHA DE PAGAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – Caso em exame 1. Cumprimento de sentença referente aos honorários advocatícios sucumbenciais. 2. Decisão anterior - A decisão agravada deferiu a penhora mensal de 10% dos proventos da agravada-executada recebidos do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev-DF). II – Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de majorar o percentual de penhora mensal dos proventos da agravada-executada recebidos do Iprev-DF e de deferir a penhora mensal de percentual da remuneração perante a segunda fonte pagadora, qual seja, a Casa Civil do DF. III – Razões de decidir 4. Depois de realizadas pesquisas infrutíferas para localizar bens pertencentes à devedora, procede a constrição de percentual de verba salarial para pagamento de dívidas de natureza não alimentar, desde que preservado valor que assegure a subsistência digna do devedor e de sua família, art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC. EREsp 1.874.222/DF julgado pela Corte Especial do STJ em 19/4/2023, acórdão publicado no DJe de 24/5/2023. Reformada a decisão agravada para majorar para 15% a penhora mensal dos proventos líquidos da executada, recebidos do Iprev-DF e deferir a penhora mensal de 15% dos seus rendimentos líquidos, recebidos da Casa Civil do DF, diretamente na folha de pagamento. IV – Dispositivo 5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento da exequente parcialmente provido. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023. (Acórdão 2056499, 0732214-60.2025.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 28/10/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por instituição bancária contra decisão que indeferiu pedido de penhora da remuneração de servidor público federal, no curso de execução de título extrajudicial. 2. A decisão agravada entendeu pela impenhorabilidade da verba salarial por não se tratar de dívida alimentar nem exceder cinquenta salários-mínimos. 3. O agravante alegou que a constrição parcial sobre o salário não comprometeria a dignidade do devedor, que aufere remuneração líquida superior a seis mil reais, e que foram infrutíferas as tentativas de localização de outros bens penhoráveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se é possível determinar a penhora de percentual da remuneração líquida do executado para satisfação de dívida não alimentar, respeitado o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite a mitigação da impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que observada a preservação do mínimo existencial e da dignidade do devedor e de sua família. 6. No caso concreto, constatada a frustração de outros meios executórios e a existência de remuneração líquida compatível, reputa-se adequada a penhora de 10% do salário, valor proporcional que não compromete a subsistência do devedor. 7. A medida assegura equilíbrio entre a efetividade da execução e a proteção da dignidade do executado, conforme precedentes do STJ (EREsp 1.582.475/MG, AgInt no REsp 1.916.216/DF) e desta Corte. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Determinada a penhora mensal de 10% sobre a remuneração líquida do executado. Tese de julgamento: “1. Admite-se a penhora de percentual da remuneração líquida do devedor para satisfação de dívida não alimentar, desde que demonstrada a frustração de outros meios executórios e preservado o mínimo existencial.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018; STJ, AgInt no REsp 1.916.216/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 16.05.2022; TJDFT, AI 0734385-24.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 22.01.2025. (Acórdão 2054561, 0728090-34.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2025, publicado no DJe: 22/10/2025.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intimem-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, no prazo legal. Desembargador ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Relator